Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. ABATIMENTO MENSALIDADE ESCOLAR. ANO 2020. CONTINUIDADE DO SERVIÇO EDUCACIONAL. AULAS ON LINE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DISCENTES.
1. A atual pandemia, de forma súbita e imprevisível, provocou mudanças profundas no nosso modelo social.
2. Especialistas ressaltam que a crise de saúde pública está se transformando rapidamente em uma crise econômica, atingindo diferentemente diversos setores produtivos do país e aprofundando a pobreza e a miséria nas sociedades onde tais mazelas já são realidade.
3. As instituições de ensino adaptaram a modalidade de ensino presencial para aulas on line, em virtude das determinações do Poder Executivo de fechamento de todas as instituições de ensino, a fim de conter a disseminação da Covid-19.
4. A Portaria 343/2020 do Ministério da Educação autorizou a substituição das disciplinas presenciais por meio de tecnologia de informação e comunicação e, nos termos da Portaria 544/2020, tal modalidade foi estendida até 31.12.2020.
5. O Ministério Público, na defesa dos direitos dos consumidores dos serviços educacionais da instituição requerida, focou apenas nos prejuízos havidos por parte dos responsáveis financeiros dos alunos, ao pugnar pela imposição de restituição de valores pagos pelas mensalidades de 2020 de forma generalizada, sem considerar as consequências havidas para a sociedade prestadora dos serviços.
6. O cenário pandêmico impingiu a todos os integrantes da sociedade sacrifícios e medidas necessárias para restabelecimento de uma situação harmônica. Situação diversa é impor à instituição de ensino que, de forma generalizada e sem demonstração de desequilíbrio econômico financeiro do contrato promova a restituição de valores pagos no decorrer do ano letivo de 2020.
7. Recurso desprovido.